Tribunal: CARF
Processo: 12466.001608/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001608/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.454 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
GRANITO ZUCCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/07/2005
RECAP. MP 252/05. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTADORA.
EFICÁCIA.
POSSIBILIDADE.
Considerando que à época da liberação da DI 05-0804775-1, registrada em
29/07/2005, não havia norma regulamentadora determinando os procedimentos
a serem adotados pelos pretendentes ao benefício. Considerando ainda que em
nenhum momento a Secretaria da Receita Federal apontou de forma objetiva
que a Recorrente não preencheu os requisitos inicialmente previstos na MP
252/05, vigente à época dos fatos, há que ser considerado que a Recorrente
preencheu os requisitos necessários para fruição do benefício instituído pelo
RECAP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001608/2010-43
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

O presente processo COMPROT 12466.001608/2010-43, é concernente a auto de
infração lavrado para cobrança de contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS/IMPORTAÇÃO no valor de R$ 82.521,03 e respectivos acréscimos legais e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS/IMPORTAÇÃO no
valor de R$ 356.693,84 e respectivos acréscimos legais.
2. A Auditoria esclareceu em seu relatório que:
O Contribuinte/Autuado, através das Declarações de Importação-DI detalhadas nos
Demonstrativos de continuação anexos a este Auto de Infração, submeteu a despacho de
importação mercadorias diversas, através do registro de Declarações de Importação
(DI), requerendo os benefícios do REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DE BENS DE
CAPITAL PARA EMPRESAS EXPORTADORAS — RECAP, representados pela
suspensão do recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP — Importação e COFINS
— Importação.
Foi feito levantamento e análise de todas as Declarações de Importação registradas pelo
Contribuinte Autuado acima qualificado com a mesma finalidade e encontradas
situações diversas, como se segue:
1) DI-05/0804775-1 — Registrada em 29.07.2005, requereu o beneficio da suspensão do
recolhimento das contribuições referidas com base no artigo 15 da Medida Provisória
252, de 15/06/2005, que estabelecia:
"Art. 15. Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação incidentes sobre a importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, quando importados
diretamente pelo beneficiário do RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado."
(destaque nosso)
Não foi considerado que o dispositivo mencionado exigia regulamentação que só veio a
ocorrer em 29/12/2005, após a publicação da Lei 11.196/2005, através do Decreto 5649,
de 26/12/2005, e da Instrução Normativa SRF 605, de 04.01.2006. Assim, a falta de
recolhimento do valor das Contribuições suspensas é objeto deste Auto de Infração.
2) DI-05/0834126-9 — Registrada em 05/08/2005, com o mesmo beneficio requerido e
sob o mesmo fundamento.
Também não foi considerada a inexistência da regulamentação prevista na Medida
Provisória. A falta de recolhimento do valor das Contribuições suspensas foi objeto de
outro Auto de Infração, do qual o Contribuinte/Autuado tomou ciência, objeto do
processo número 12466.002404/2008-13 , que se encontra em fase de julgamento na
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis — SC. Esta DI
não é objeto deste Auto de Infração.
3) DI-0065536-3, registrada em 17/01/2006, DI-06/0367567-5 e DI-06/0367568-3.
registradas em 30/03/2006, com o mesmo beneficio requerido, porém com fundamento no
artigo 13, parágrafo 2°, da Lei 11.196, de 21/11/2005, que estabelece:
"Art. 13. É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior,
no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao Recap, houver sido igual ou
superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços
no período e que assuma compromisso de manter esse percuntual de exportação durante
o período de 2 (dois) anos-calendário. (Redação dada pela Lei no 11.774, de 17 de
setembro de 2008)
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

§ 2° A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o
percentual de receita de exportação exigido no caput deste artigo poderá se habilitar ao
Recap desde que assuma compromisso de auferir, no período de 3 (três) anos-calendário,
receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no minimo), 70% (setenta por
cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços. (Redação dada pela Lei n°
11.774, de 17de setembro de 2008)" (destaque nosso)
Na época do registro da Declaração de Importação a exigência de receita bruta era de
80% (oitenta por cento) da receita bruta total de venda. A Lei 11.774, mais benigna,
reduziu a exigência para 70% (setenta por cento). 0 Contribuinte/Autuado foi intimado a
apresentar os balanços dos exercícios de 2005 a 2009 e ficou comprovada a adequação
quanto ao volume de exportações. Entretanto, não foi considerado o disposto no
Parágrafo Único do artigo 12, da mesma Lei, que estabelecia:
"Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital pare
Empresas Exportadoras - Recap, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições para
habilitação do Recap." (destaque nosso)
A regulamentação ocorreu através do já referido Decreto 5649/2005. Deste consta:
"Art. 2o Apenas a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita
Federal é beneficiária do RECAP.
Art. 14. A Secretaria da Receita Federal disciplinara, no âmbito de sua competência, a
aplicação das disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para a
habilitação." (destaques nossos)
A Secretaria da Receita Federal disciplinou a aplicação dos dispositivos regulamentares
através da já referida Instrução Normativa SRF 605/2006, onde se determina:
"Art. 1o Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para habilitação ao Regime
Especial de Aquisição de Bens de Capital pare Empresas Exportadoras (Recap).
Art. 29 0 Recap suspende a exigência:
...
II- da Contribuição para PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre
bens importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária desse regime para
incorporação ao seu ativo imobilizado.
Art. 3! Somente a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita
Federal (SRF) é beneficiária do Recap.
Art. 8 A habilitação ao Recap deve ser requerida por meio do formulário constante do
Anexo I, a ser apresentado à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de:
...
Art. 10. A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE)
emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat e publicado no Diário Oficial da Unido."
(destaques nossos).
O Ato Declaratório Executivo no 55, da Delegacia da Receita Federal em Vitória,
assinado em 25/07/2006, foi publicado no Diário Oficial da União em 25/07/2006. Desta
forma, as Declarações de Importação constantes deste item 3, registradas em janeiro e
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

março de 2006, não permitiam a suspensão do recolhimento das Contribuições a que se
refere este Auto de Infração.
Em relação a estas Declarações de Importação existe registro de depósitos judiciais
relativos a Contribuições e encargos, vinculados ao processo judicial número
2006.50.1.00314-4. Nos registros da Receita Federal do Brasil não consta que estes
valores tenham sido incorporados à Receita da União.
Desta forma, o não recolhimento das Contribuições é objeto deste Auto de Infração.
4) Dls-06/1580036-4, 07/0290292-0, 07/0386710-0, 07/0967668-3, 07/1596670-1,
08/0269064- O e 08/0362215-0, todas elas registradas após a publicação do Ato
Declaratório Executivo já referido, fazem jus ao beneficio do Regime Especial e não são
objetos deste Auto de Infração.
(...)
3. A empresa autuada foi intimada em 24/06/2010, tendo ingressado em 23/07/2010, com
a impugnação de fls. 140/182. Indico em seguida, de forma sucinta, os argumentos da
Impugnante:
Por todo o exposto, requer:
a) Seja conhecida a presente impugnação em face da exigência contida no Auto de
Infração ora combatido, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade para tanto;
b) Seja considerada suspensa a exigibilidade do credito tributário objeto do Auto de
Infração MPF n° 0727600-2010-00386-0 (PIS e COFINS), nos termos do artigo 151, III,
do CTN enquanto perdurar a discussão administrativa, não podendo ser apontada como
óbice à obtenção, por exemplo, de CND ou CPEN ou ainda autorizar a inscrição no
CADIN;
c) Seja acolhida a pretensão contida na presente impugnação, para o fim de anular o
auto de infração, ante os vícios insanáveis apresentados, cancelando-se todos os créditos
fiscais irregularmente constituídos.
d) ou se este não for o entendimento desta d. Delegacia de Julgamento, o que não se
espera, seja considerado insubsistente o Auto de Infração tombado sob o n° 0727600-
2010-00386-0, consoante fundamentação supra, desconstituindo-se, por conseguinte, o
credito tributário indevidamente lançado a titulo de PIS e COFINS, bem como os
acessórios (juros moratórios e multa);
d) Alternativamente, acaso não seja este o entendimento desta autoridade fiscal — o que
não se espera -, requer-se a redução/supressão dos valores arbitrados a titulo de multa e
juros, ante a boa -fé constatada pelo posicionamento da empresa que, depositou o
montante integral do credito tributário nos autos do processo n. 2006.50.01.003140-4, e
teve reconhecida administrativamente a sua condição de beneficiária do RECAP, não
incorrendo em culpa se a fiscalização decidiu; de forma ilegal, modificar o critério
jurídico outrora adotado.
4. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no artigo 2o
da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi
encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
É o relatório.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-107.020 a seguir
transcrita:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2006
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONTEÚDO DECLARATÓRIO
DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OPERAR O RECAP. DEVER DE
OBEDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Uma vez comprovado o trânsito em julgado de decisão judicial, e, comprovada a
identidade de objeto com o processo Administrativo Fiscal Federal, deverá, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, curvar-se a seus ditames, aplicando a decisão e
extinguindo o crédito tributário nos ditames do artigo 156, X, do Código Tributário
Nacional
PEDIDO DE INCLUSÃO NO RECAP EFETUADO ANTES DA REGULAMENTAÇÃO
DA MEDIDA PROVISÓRIA 252, DE 15 DE JUNHO de 2005. DESCABIMENTO.
Antes da regulamentação da Medida Provisória 252/2005, nenhum contribuinte poderia
reivindicar ter direito a usufruir os benefícios do regime do RECAP, já que a legislação
sequer tinha indicado quais máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos,
poderiam ser objeto de operação de importação acobertada pelo RECAP.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta as seguintes
alegações em seu Recurso Voluntário: 1) Cabimento do pedido de inclusão no RECAP efetuado
antes da regulamentação da MP no 25/2005; e 2) A decisão judicial transitada em julgado contém
declaração de satisfação dos requisitos para operar o RECAP.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

Mérito
A discussão de mérito da presente demanda versa sobre o cabimento do pedido de
inclusão no RECAP efetuado antes da regulamentação da MP no 25/2005 bem como se a decisão
judicial transitada em julgado contém declaração de satisfação dos requisitos para operar o
RECAP pela Recorrente.
A Recorrente afirma que efetuou a importação de equipamentos por intermédio da
DI 05-0804775-1 com suspensão do recolhimento dos tributos PIS e COFINS por preencher os
requisitos previstos nos artigos 14 a 16 da MP no 252/2005. Destaca que solicitou a referida
suspensão e obteve o respectivo desembaraço sem pagamento das contribuições sociais e
sinalizadas via CANAL VERDE, havendo o reconhecimento, via de consequência, de ser titular
dos benefícios proporcionados pelo RECAP. Ressalta que improcedem as afirmações da
autoridade fiscal autuante de que nenhum contribuinte poderia reivindicar o benefício antes da
regulamentação da referida medida provisória. Afirma ainda que o Poder Executivo não poderia
criar exigências diferentes daquelas estabelecidas na norma legal, apenas desdobrar e esclarecer
os seus dispositivos. Entende a Recorrente que a edição da IN SRF no 605/2006 ocorreu apenas
para simplificar a fiscalização e facilitar a vida do contribuinte que, com a criação de um
cadastro, as empresas não necessitaram apresentar toda a documentação comprobatória em cada
operação que viesse a realizar. Outro ponto ressaltado pela Recorrente é que a SRF não poderia
lhe exigir o recolhimento dos tributos tendo em vista que demonstrou o preenchimento dos
requisitos legais para fazer jus ao benefício e - ainda que mais tarde - foi habilitada. Por fim,
reforça que nos autos do processo judicial no 2006.50.01.003140-4 foi reconhecida a Recorrente
como beneficiária do RECAP por preencher todos os requisitos previstos na MP no 252/05,
convertida na Lei no 11.196/05. Por derradeiro, argumenta que a decisão proferida no Acórdão no
3402-005.671 foi no sentido de que “formalizada a requisição de ingresso no RECAP sob a
égide da MP 252/05, não se pode retirar-lhe a validade sob o argumento de ausência de
norma”.
O voto condutor da decisão recorrida foi no seguinte sentido:
12. Resta avaliar se a decisão judicial exarada na Ação Ordinária/Tributária
2006.50.01.003140-4 se aplica à DI-05/0804775-1, registrada em 29/07/2005.
13. Tendo em vista a data do registro, 29/07/2005, a decisão judicial em comento não
abrange a DI-05/0804775-1, eis que a magistrada determinou a inclusão da Autuada no
RECAP a partir de 08/2005. Transcrevo:
Em contrapartida, fica desde logo facultado à ré computar o prazo de 03 (três) anos
para fruição do incentivo fiscal em testilha, estatuido no artigo 15, 2°, da Lei n.°
11.196/2005, a partir daquela primeira operação em que a autora dele se valeu com
sucesso, em agosto de 2005, e tomado como data de sua adesão. (destaquei)
14. Há que ser ressaltado, ainda, que a Medida Provisória 252, de 15 de junho de 2005,
estabelece em seu artigo 15 que:
Art. 15. Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e
da COFINS-Importação incidentes sobre a importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, quando
importados diretamente pelo beneficiário do RECAP para incorporação ao seu ativo
imobilizado. (destaquei)
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

15. Como visto, a norma transcrita não é um dispostivo legal completo e acabado, pronto
para gerar efeitos de imediato, pois antes da regulamentação da Medida Provisória
252/2005, nenhum contribuinte poderia reivindicar ter direito a usufruir os benefícios do
regime do RECAP, já que a legislação sequer tinha indicado quais máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, poderiam ser objeto de operação de importação
acobertada pelo RECAP. A regulamentação foi efetuada através do Decreto 5.505, de 05
de agosto de 2005, data posterior ao registro da DI-05/0804775-1, registrada em
29/07/2005.
16. Em vista do exposto, fica constatada a procedência parcial da impugnação,
DEVENDO O CONTRIBUINTE SER EXONERADO DA PARCELA DO CRÉDITO
FISCAL CORRESPONDENTE ÀS DI-0065536-3, DI-06/0367567-5 e DI-06/0367568-3,
SENDO MANTIDA A PARCELA DO CRÉDITO FISCAL CORRESPONDENTE À DI-
05/0804775-1, no valor de R$ 14.910,60, e respectivos acréscimos legais, a título de
COFINS - Importação, e no valor de R$ 3.452,98, e respectivos acréscimos legais, a
título de PIS/PASEP - Importação.
Sintetizando, a decisão manteve a autuação concernente a DI 05-0804775-1 em
virtude de não estar abarcada pela decisão judicial e por entender que a Recorrente não poderia
usufruir do benefício do RECAP tendo em vista que não havia norma regulamentadora da MP no
252/05 estabelecendo “quais máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos,
poderiam ser objeto de operação de importação acobertada pelo RECAP”, o que somente veio a
acontecer em 05/08/2005 com a publicação do Decreto no 5.505/05.
Entendo que a decisão recorrida não está totalmente equivocada quando afirma
que a decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo judicial no
2006.50.01.003140-4 foi proferida a favor da Recorrente facultando-lhe o prazo de 3 (três) anos
para fruir “do incentivo fiscal a partir da primeira operação em que a autora dele se valeu com
sucesso, em agosto de 2005, e tomando como data de sua adesão”. Decisão esta que foi mantida
pelo TRF da 2a Região e cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/08/2013 conforme certidão de
e-fl. 375. Ou seja, como a declaração de importação em questão foi registrada em 29/07/2005, a
princípio essa DI não foi alcançada pela referida decisão judicial, apesar de a decisão ter sido no
sentido de que a Recorrente preencheu “os requisitos legais e foi – ainda que mais tarde –
habilitada”. E é este o ponto central da discussão desse processo.
Reproduzo a seguir trechos da MP no 252/05 nos quais dizem respeito ao RECAP
e grifo as partes relacionadas a competência da Secretaria Receita Federal em regulamentar o
referido benefício fiscal:
Art. 13. Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras - RECAP, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 14. É beneficiária do RECAP a pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior,
no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao RECAP, houver sido igual ou
superior a oitenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no
período, e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o
período de dois anos-calendário.
§ 1o A pessoa jurídica em início de atividade, ou que não tenha atingido no ano anterior
o percentual de receita de exportação exigido no caput, poderá se habilitar ao RECAP
desde que assuma compromisso de auferir, no período de três anos-calendário, receita
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta por cento de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas que tenham suas receitas,
no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
Art. 15. Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação incidentes sobre a importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, quando importados
diretamente pelo beneficiário do RECAP para incorporação ao seu ativo
imobilizado.(Regulamento)
§ 1o A suspensão de que trata o caput aplica-se também à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre a venda dos referidos bens no mercado interno,
quando adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do RECAP.(Regulamento)
§ 2o O benefício de suspensão de que trata este artigo poderá ser usufruído nas
aquisições e importações realizadas no período de três anos contados da data de adesão
ao RECAP.
§ 3o O percentual de exportações de que tratam o caput e o § 1o do art. 14 será apurado
considerando-se a média obtida, a partir do início de utilização dos bens adquiridos no
âmbito do RECAP, durante o período:
I - de dois anos, no caso do caput; ou
II - de três anos, no caso do § 1o do art. 14.
§ 4o O prazo de início de utilização a que se refere o § 3o não poderá ser superior a três
anos.
§ 5o A pessoa jurídica que der destinação diversa da prevista no caput, revender o bem
antes do prazo referido nos incisos I ou II do § 3o , conforme o caso, ou não atender às
demais condições de que trata o art. 14, fica obrigada a recolher juros e multa, de mora
ou de ofício, contados a partir da data da aquisição, referentes às contribuições não
pagas em decorrência da suspensão de que trata este artigo, na condição:
I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à
COFINS-Importação; ou
II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS.
§ 6o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o § 1o deverá constar a expressão
"Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 7o A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota zero após cumpridas as
condições de que tratam o caput e o § 1o do art. 14.
§ 8o A pessoa jurídica que efetuar o compromisso de que trata o § 1o do art. 14 poderá
ainda, observadas as mesmas condições ali estabelecidas, utilizar o benefício de
suspensão de que trata oart. 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Art. 16. A adesão ao RECAP fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica
em relação aos tributos e contribuições federais.
Portanto, conforme disposto na MP 252/05, a SRF deveria ter regulamentado os
termos e condições para fruição do benefício, e o Poder executivo indicar quais máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, que viriam a ser importados para incorporação
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

do ativo imobilizado com os benefícios da suspensão das contribuições. Afora estas obrigações
impostas à SRF, os requisitos foram bem delineados pela referida MP. Diante destas
determinações legais, foi editado o Decreto no 5.505 em 05/08/2005 o qual relacionou as
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos alcançados pelo respectivo regime.
Após a perda da eficácia da MP em outubro de 2005, sobreveio a Lei no 11.196 de
21/11/2005 restaurando o RECAP com acréscimo e alteração de alguns dispositivos, mas
mantendo a essência do regime. Ato contínuo, o Poder Executivo publicou o Decreto no 5.649
em 29/12/05, regulamentando o disposto na mencionada lei, no qual trouxe a obrigatoriedade de
prévia habilitação ao RECAP pela Secretaria da Receita Federal conforme delegação contida no
seu art. 3o. A SRF, então, editou e publicou a Instrução Normativa SRF no 605/06.
Conforme consta da sentença proferida pela Justiça Federal do Espirito Santo (e-
fls. 404 a 417) nos autos do processo judicial no 2006.50.01.003140-4, diante da negativa do
desembaraço da outra importação (procedida pela Recorrente) e que chegaram após a publicação
da IN SRF no 605, a Recorrente solicita habilitação ao RECAP a qual vem a ser concedido em
25/07/2006 por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 55. Destaque-se que antes desta
concessão a Recorrente já possuía o reconhecimento da SRF de que era pessoa jurídica
predominantemente exportadora por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 245/03. Ou
seja, diante da análise dos procedimentos adotados pela Recorrente com vistas a se valer do
benefício instituído pela MP 252, verifica-se que em nenhum momento a mesma deixou de
buscar demonstrar que preenchia os requisitos lá estabelecidos, ficando apenas vinculado a um
registro de habilitação que somente vem a ser estabelecido em janeiro de 2006 já sob a égide da
Lei no 11.196/05. Valho-me, neste momento, de trecho da mencionada sentença que assim
dispôs: “Realmente, todos esses elementos, que particularizam o presente caso concreto,
revelam a boa fé da autora e sua crença de operar amparada pelo RECAP”.
Outro ponto de destaque nesta análise se refere a vigência da MP 252/05.
Indiscutível que a mesma vigorou por dois meses diante da previsão constitucional no sentido de
ser utilizada para situações de relevância e urgência de uma situação extraordinária (obviamente
sem adentrar nas questões afetas a decisões políticas que circundam o caso). Não sendo
convertida em lei pelo Congresso Nacional, este deveria ter disciplinado por decreto legislativo
as relações jurídicas dela decorrentes, o que efetivamente não ocorreu. Ou seja, o CN deixou de
disciplinar os efeitos da MP 252 sobre as situações fáticas ocorridas durante sua vigência. Nestas
situações, conforme disposto no §11 do art. 62 da carta magna, por não ter havido a disciplina
por meio de decreto legislativo, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.
Portanto, considerando que à época da liberação da DI 05-0804775-1, registrada
em 29/07/2005, não havia norma regulamentadora determinando os procedimentos a serem
adotados pelos pretendentes ao benefício. Considerando que a Recorrente procedeu o
desembaraço da mencionada DI apresentando os documentos afetos aos requisitos para fruição
do benefício do RECAP. Considerando ainda que em nenhum momento a Secretaria da Receita
Federal apontou de forma objetiva que a Recorrente não preencheu os requisitos inicialmente
previstos na MP 252/05, vigente à época dos fatos. Considerando, por fim, que apesar de
objetivamente as decisões emanadas no processo judicial no 2006.50.01.003140-4 não
alcançarem a declaração de importação sob análise, entendo que o contexto do resultado final
preferido, inclusive pelo acórdão do TRF da 2a Região, pode também ser utilizado como razões
de decidir para fins de considerar que a Recorrente preencheu os requisitos necessários para
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001608/2010-43

fruição do benefício instituído pelo RECAP. Neste sentido, entendo procedentes os argumentos
apresentados pela Recorrente.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 448
DF CARF MF
Original